Tribunal: TJSP
Processo: 0163241-15.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000992907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0163241-15.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados
LAURINDA KUHN, ALBA DE TOLEDO HATISUKA, ANNA MARIA MENDES
DA SILVA (FALECIDO), ARLINE MENDES TREVILLATO (HERDEIRO),
ARLEI MENDES DA SILVA (HERDEIRO), ALENIR MENDES DA SILVA
(HERDEIRO), JARBAS MENDES DA SILVA (HERDEIRO), APARECIDA
RIBEIRO FONSECA, BENEDICTA DE ALMEIDA BRAGANTINI, CARLOS DE
OLIVEIRA (FALECIDO), AKIKO KURIMOTO DE OLIVEIRA (HERDEIRO),
CATHARINA LUCIA DE ARAUJO WURTHMANN, CIRLENE DEL TREGIO
ESTEVES, DICLER SILVA GRANADO (FALECIDO), DICLER SILVA
GRANADO JUNIOR (HERDEIRO), GIULIANA MATHIAS GRANADO MIURA
(HERDEIRO), SHEILA MATHIAS GRANADO (E SEU ESPOSO) (HERDEIRO),
MICHELLE MATHIAS GRANADO MELO (E SEU ESPOSO) (HERDEIRO),
CATARINA LÚCIA LOPES CASSILLAS GRANADO (HERDEIRO), DORACI
SANCHES BERTAZO, ELZA SETSU KOSEKI, HELENA RUANO GIMENES,
JACIRO JOSE DA COSTA NEVES (FALECIDO), FABRICIO NEVES
(HERDEIRO), ISAMARA NEVES BARBOSA (E SEU ESPOSO) (HERDEIRO),
SONIA MARIA BRITES DA COSTA NEVES (HERDEIRO), JANE SCOBOSA
SILVA, JORDEVINA ROSA DE OLIVEIRA VIEIRA, JUREMA VITO AQUILINI,
KIYOCO FUJISAKI, LYGIA PINHEIRO ARRAES, MARIA APARECIDA
JORDAO FERRARI, MARIA AUGUSTA FREITAS CARVALHO, MARIA JOSE
DEMEZIO, MARINA AMARANTE RIBEIRO VASQUES SANCHES, MARLI
APARECIDA FREITAS MANZOLI, NAIR ARAUJO PERNOMIAN, NEUSA
GOMES AFENSOR, NEUSA MARIA COLATTO OLIVEIRA, ORLANDO
APARECIDO SOARES JUNIOR (HERDEIRO), ORLANDO APARECIDO
SOARES (FALECIDO), CLAUDIA LUCIANE SOARES HIGUCHI (HERDEIRO),
ALICE RIBOTINI SOARES (HERDEIRO), REGINA EUGENIA PASOTTI
DURIGHETTO, SONIA MARIA BRITES DA COSTA NEVES e SONIA MARIA
EVANGELISTA VIEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Modificaram o aresto primitivo, para
que a partir de 30 de junho de 2009 os juros moratórios obedeçam o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.193
APELAÇÃO CÍVEL No 0163241-15.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADOS: LAURINDA KUHN E OUTROS
.
Contra o v. acórdão de fls. 271/274 que, por unanimidade,
deu provimento parcial aos recursos oficial e da Fazenda do Estado, para
estabelecer que os juros moratórios devem obedecer ao percentual de
6% (seis por cento) ao ano estabelecido pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
na redação da época da propositura da ação, a Fazenda do Estado
apresentou recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sendo que em virtude do
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR, relator o Ministro
Mauro Campbell Marques, os autos deverão ser novamente examinados
pelo Tribunal de origem, por força do disposto no art. 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
De rigor a modificação do julgado, para adequá-lo ao
entendimento da Corte Superior, de açodo com o qual “o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária”.
Em tais condições, modifica-se o aresto primitivo, para que a
partir de 30 de junho de 2009 os juros moratórios obedeçam o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/09.
RICARDO FEITOSA
RELATOR